Tribunal: STF
Processo: AI 567171
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RECURSO MANIFESTAMENTE
   INFUNDADO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA À
   PARTE RECORRENTE (CPC, ART. 557, § 2º) - PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR
   DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS -
   VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS,
   INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - EMBARGOS
   DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
MULTA E ABUSO DO DIREITO DE
   RECORRER.
- A possibilidade de imposição de multa, quando
   manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, encontra
   fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de
   privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir
   maior celeridade ao processo de administração da justiça,
   atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a
   conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado.
A
   multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC, possui
   inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas
   hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício
   irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa
   maneira, a atuação processual do "improbus litigator".
O
   EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER E A LITIGÂNCIA DE
   MÁ-FÉ.
- O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas
   incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade
   processual.
O processo não pode ser manipulado para
   viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma idéia que se
   revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe
   à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de
   parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta
   sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos
   tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática
   descaracterizadora da essência ética do processo.
O DEPÓSITO
   PRÉVIO DA MULTA CONSTITUI PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE
   DE NOVOS RECURSOS.
- O agravante - quando condenado pelo
   Tribunal a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o §
   2º do art. 557 do CPC - somente poderá interpor "qualquer outro
   recurso", se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à
   sanção pecuniária que lhe foi imposta.
A ausência de
   comprovado recolhimento do valor da multa importará em
   não-conhecimento do recurso interposto, eis que a efetivação
   desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de
   recorribilidade. Doutrina. Precedente.
- A exigência
   pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de
   inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a
   conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em
   ordem a impedir que o processo judicial se transforme em
   instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em
   desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem
   atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que
   repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa,
   como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com
   intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 17, VII).
A
   norma inscrita no art. 557, § 2º, do CPC, na redação dada pela
   Lei nº 9.756/98, especialmente quando analisada na perspectiva
   dos recursos manifestados perante o Supremo Tribunal Federal, não
   importa em frustração do direito de acesso ao Poder Judiciário,
   mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única
   finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter
   ético-jurídico nos quais incidiu o "improbus litigator".
   Precedentes.